Tribunal: TJMT
Processo: 0003929-91.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003929-91.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA AMARAL - CPF: 284.168.801-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DE CARGO POR LEI, CUJA EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE É NÍVEL MÉDIO – APROVEITAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO, CUJA EXIGÊNCIA DE ESCOALRIDADE É NÍVEL SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 697 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. A questão decidida no Recurso de Apelação, o qual originou o presente Recurso Extraordinário é saber acerca do aproveitamento do servidor público que ocupava cargo de Perito Criminal II (exigência de escolaridade: nível médio), o qual foi extinto por lei. O aproveitamento seria no cargo de Perito Criminal Oficial (exigência de escolaridade: nível superior)

2. Após o julgamento pelo órgão fracionário, o STF, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de não ser possível o aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso, conforme Tema 697.

3. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar sentença que declarou o direito do Apelado em ser aproveitado em cargo diverso daquele o qual foi aprovado em concurso público, em razão de extinção do cargo por lei.

A 3a Câmara Cível deste Sodalício negou provimento ao apelo estatal.

Interposição de Recurso
Extraordinário pelo ESTADO DE MATO GROSSO, onde a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício, e. Desa Maria Aparecida Ribeiro, ao fazer juízo de admissibilidade, encaminhou os autos à Câmara para eventual exercício de juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 740.008/RR (Tema 697).

É o sucinto Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central decidida no Recurso de Apelação, o qual originou o presente Recurso Extraordinário é saber acerca do aproveitamento do servidor público que ocupava cargo de Perito Criminal II (exigência de escolaridade: nível médio), o qual foi extinto.

O aproveitamento seria no cargo de Perito Criminal Oficial (exigência de escolaridade: nível superior)

O acórdão objurgado restou assim ementado,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - PERITO CRIMINAL II - SENTENÇA DECLARANDO O DIREITO AO APROVEITAMENTO NO CARGO DE PERITO CRIMINAL OFICIAL - COMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES - COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO DEMANDANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - SENTENÇA ILÍQUIDA - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DE 10 % A 20%, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS EQUITATIVOS DO §4o DO ARTIGO 20 DO CPC- RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO IMPROVIDOS. 1- Considerando a comprovação do Autor/Apelado que dispõe de qualificação técnica e profissional compatível com o cargo e ainda, que vem exercendo as atividades atribuídas ao cargo de "Perito Criminal Oficial", faz jus ao seu aproveitamento na referida função. 2- " o arbitramento dos honorários não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo uma quantia fixa, segundo o critério de equidade, é igualmente verdade que não há norma que impeça a utilização, a priori, de percentual para a fixação de honorários, ainda que coincidente com os patamares do art. 20, §3o, do CPC. Precedentes do STJ." (REsp 1309092/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012). 3- Apelo e Recurso Adesivo desprovidos.

O fundamento do acórdão objurgado foi, embora o novo cargo público exija nível de escolaridade superior ao cargo ocupado anteriormente pelo Apelado, este exercia atividades atribuídas do primeiro cargo.

No entanto, após o julgamento pelo órgão fracionário deste Sodalício, o STF, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de não ser possível o aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso, conforme Tema 697, julgado em 21/12/2020, restando assim ementado,
in verbis:

CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior. (STF - RE 740008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)

A tese firmada no julgamento acima ficou assim fixada:

“É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível superior, em cargo que pressuponha escolaridade superior”

Assim, diante do entendimento já pacificado em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 697), exerço JUÍZO POSITIVO DE RETRAÇÃO para dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023